Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006486-69.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES
PACIENTE: NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos PJE n. 1000083-14.2021.811.0088, que decretou a prisão preventiva da paciente e a converteu em domiciliar, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e cárcere privado.
O impetrante sustenta que a paciente requereu ao juízo singular a mudança de endereço para o município de Pirassununga/SP, uma vez que na Comarca de Colíder/MT está sofrendo ameaças e passando por dificuldades financeiras no custeio de seu sustento e dos filhos menores; contudo, o pedido foi indeferido pela autoridade coatora, sob o argumento de que ela “aparentemente possui renda [...] está recebendo ajuda de terceiros”, bem como de que não há “necessidade dela fazer acompanhamento constante no tratamento das crianças”.
Aduz que: 1) a permanência dela na Comarca é medida gravosa e desarrazoada, infringindo o princípio da dignidade da pessoa humana; 2) há parecer exarado pela equipe multidisciplinar do juízo, informando que a renda familiar está comprometida e não tem nenhuma outra fonte de subsistência; 3) os menores necessitam de acompanhamento médico adequado, uma vez que o evento delituoso os abalou emocionalmente, agravando a enfermidade que possuem (epidermálise bulhosa congênita); 4) a paciente vem cumprindo de forma satisfatória e responsável todas as determinações impostas pelo juízo para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar; 5) a corré, ANDRIELE DINIZ DE SOUZA, apesar de ter se mudado injustificadamente de endereço, não sofreu nenhuma sanção pelo Juízo a quo, de modo que o indeferimento do pedido aviado pela paciente, a seu ver, fere o tratamento isonômico entre as partes.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem, para que a paciente posa mudar de endereço para a residência de seu genitor no Estado de São Paulo [doc. digital n. 83819468].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
Fixada tal premissa, em sede de cognição sumária, não antevejo manifesta ilegalidade que recomende a concessão liminar da ordem.
Compulsando os autos verifica-se que o impetrante não instruiu o writ com os documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia. Não trouxe nos autos cópia das decisões objurgadas, do parecer psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do juízo, tampouco juntou documentos que evidenciem a necessidade de tratamento dos filhos menores da paciente.
Em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal, também não localizei as decisões e nem as peças essenciais produzidas na instrução processual, uma vez que o processo tramita eletronicamente no PJE de 1a Instância.
Depois, entendo que o deferimento da tutela antecipada anterior às informações do juízo primevo seria desarrazoada, sobretudo ao se considerar que a questão em debate possui natureza satisfativa.
Desse modo, impõe-se reservar o seu exame à Câmara julgadora, à luz do princípio da colegialidade.
A respeito, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ARTS. 288 E 317, § 1o, AMBOS DO CP, E ART. 1o, V E VII, DA LEI N. 9.613/1998, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. NULIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. QUESTÃO DE URGÊNCIA SATISFATIVA PELOS SEUS EFEITOS DEFINITIVOS. DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O fundamento que ampara a questão de urgência é o mesmo que ampara o mérito, assim requer o tema uma análise mais minuciosa, o que ocorrerá quando do julgamento definitivo deste habeas corpus. 2. Agravo regimental não conhecido” (AgRg no HC 361.071/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016)
Com efeito, também se apresenta conveniente auscultar o juiz singular para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias – notadamente as decisões indeferitórias do pedido para mudança de endereço da paciente, cópia do parecer psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do juízo, bem como outros documentos para melhor compreensão da controvérsia –, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.